Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-53.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800588-53.2021.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ANA C D LORENZONI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MERCADORIAS. DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada
,
condenando o Município ao pagamento de valores nos termos da inicial;

2.
A presunção de veracidade da prova escrita em ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo, cabendo ao réu o ônus de desconstituí-la, conforme o §5º do art. 700 do CPC;

3.
A documentação apresentada, incluindo ordens de compra e comprovantes de entrega com carimbo e assinatura de representante municipal, é suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, conforme o princípio da boa-fé e a teoria da aparência;

4.
O município não se desincumbe do ônus de provar que a pessoa responsável pela assinatura dos comprovantes de entrega não fazia parte de seus quadros, sendo aplicável a teoria da aparência que protege a parte que agiu de boa-fé;

5
. A regularidade fiscal da empresa autora é demonstrada pela documentação encartada nos autos, contrariamente às alegações do apelante;

6.
Mesmo que as despesas públicas estejam em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o pagamento pelos serviços ou mercadorias efetivamente entregues é devido, sob pena de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, conforme disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e no art. 149 da Lei 14.133/2021;

7
. A sentença aplica corretamente os índices de correção e juros previstos no contrato celebrado entre as partes, conforme pactuado na cláusula específica do contrato;

8
. Apelação conhecida e
desprovida
. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 15/07/2024 a 22/07/2024, à unanimidade,
em
conhecer da apelação e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 178582981) interposto pelo
Município de Medicilândia
, contra a sentença (Id. 17882978) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por
ANA C. D. LORENZONI LTDA,
condenando o Município ao pagamento de R$ 114.976,25, devidamente atualizados conforme índices contratuais.

Em suas razões recursais alega o apelante em síntese as seguintes razões recursais:
a)
ausência de comprovação da entrega de mercadorias;
b)
ausência de regularidade fiscal da empresa;
c)
que as despesas estão em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 17882984).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse (Id. 19063647).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos débitos cobrados na exordial nos termos dispositivos a saber:

(...) “Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido por
LORENZONI AUTO CENTER- EPP,
em face do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, para, com fundamento artigo 702, §8º, do CPC,
REJEITAR OS EMBARGOS MONITÓRIOS
,
constituindo de pelo direito o mandado injuntivo em título executivo judicial. Por conseguinte, CONDENO o embargante/requerido a pagar ao autor os valores originalmente apresentados na inicial, R$ 114.976,25 (cento quatorze mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), os quais devem ser devidamente atualizados pelos mesmos índices apresentados no contrato firmado (ID 53482893).

Deve a ação prosseguir na forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC, ou seja, como
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, obedecendo a regra da execução contra a
FAZENDA PÚBLICA (534, CPC)
.

Considerando que o autor é em grande parte vencedor, posto que os valores originalmente devidos se encontram descriminados no corpo da Exordial, vinculados às respectivas notas fiscais, deixo de condená-lo em custas e honorários, sendo tais parcelas suportadas apenas pelo requerido, na forma do artigo 86, Parágrafo Único, do CPC.

Custas pelo requerido, que fica isento do pagamento em virtude de se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Condeno o requerido/embargante em honorários advocatícios sucumbenciais no importe a ser arbitrado após liquidado o julgado.

Em consequência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública
sujeita a reexame necessário
, tendo em vista o disposto no artigo 496, §3º, inciso III do CPC.”

Trata- se na origem de
ação monitória
ajuizada por Lorenzoni Auto Center, que alega ser credora do Município de Medicilândia no valor de R$ 114.976,25, referente a notas fiscais de compras de mercadorias. A ação monitória lista 20 notas fiscais emitidas entre 04/12/2019 e 21/10/2020, detalhando cada uma e seus respectivos valores.

O objeto da ação monitória é a formação de título executivo, sendo a prova escrita dotada de presunção
juris tantum,
cabendo à parte

contrária desconstituir seu caráter
probandi,
nos termos do §5º do art. 700 do CPC.

Os embargos monitórios (Id.17882937) o município de Medicilândia argumenta que não há comprovação da entrega dos produtos, requisito necessário para a validade do crédito. Aduz que os valores devidos se originam em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando nulidade da despesa.

Examino.

Dos documentos encartados nos autos, verifico a presença de ordens de compra (nº 201902871, 201902870, 202002738, 202002802, 202002803, 202002917, 202002918, 202002916, 202002919, 202003325, 202003324, 202003326, 202003338, 2020022739, 202002356, 202002355, 202002850, 202002922, 202002969, 202003223), emitidas pela Prefeitura Municipal de Medicilândia e comprovantes de entrega das mercadorias com carimbo do Município e assinatura do Sr. Darley Fagner do Nascimento, identificado como diretor do departamento de compras da Prefeitura – documentos constantes entre os Id’s. 17882790 e 17882928.

Ainda que as notas fiscais não contenham o carimbo específico, a documentação apresentada é suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, conforme o princípio da boa-fé e a teoria da aparência, nos termos da jurisprudência consolidada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VENDA DE MEDICAMENTOS -
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS RECIBOS DE ENTREGA DEVIDAMENTE ASSINADOS PELOS RECEBEDORES DAS MERCADORIAS - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES-
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO - PROVA ESCRITA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES INCONTROVERSA - SENTENÇA ACERTADA E MANTIDA INCÓLUME - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro - (art. 700 do NCPC). 2 - In casu, as Notas Fiscais com as respectivas assinaturas de recebimento de mercadoria são aptas a produzir a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, para a proposição de Ação Monitória. 3 - A assinatura de prepostos ou empregados do estabelecimento comercial é suficiente para estabelecer e consolidar o vínculo obrigacional de entrega de mercadorias no endereço indicado, consoante o princípio da boa-fé e a teoria da aparência. 4 - O ônus probatório relativo à assinatura de pessoa que entende o recorrente ser estranha ao quadro de funcionários da empresa para o recebimento de mercadoria é do apelante, devendo incidir, no caso, a teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé na relação jurídica, de modo que devem ser considerados válidos os recibos acostados ao feito. 5 - Nesse contexto, uma vez que os documentos inseridos à exordial da ação, mormente notas fiscais, evidenciam a celebração do contrato entre as partes e que o requerido não logrou êxito em comprovar que inexiste inadimplência, não se vislumbra razão para a reforma da sentença. 6 - Honorários advocatícios recursais majorados em 3% (três por cento) nos termos do art. 85, § 11º do NCPC. 7 - Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível 0001569-47.2017.8.27.2739, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 03/08/2022, DJe 05/08/2022 13:52:19)

Ademais, o Município não se desincumbiu do ônus de provar que a pessoa responsável pela assinatura não fazia parte de seus quadros, o que poderia ter sido demonstrado mediante a juntada do quadro de servidores à época.

O argumento de ausência de regularidade fiscal da empresa está intimamente ligado à questão da comprovação de entrega das mercadorias. A documentação encartada aos autos pelo autor é suficiente para contrapor as alegações do apelante/requerido, evidenciando a regularidade fiscal necessária.

Quanto à alegação de que os valores devidos derivaram de despesas não liquidadas pelo gestor anterior por ausência de recursos, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre destacar que o pagamento pelos serviços prestados é devido, mesmo em casos de nulidade contratual, conforme disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e replicado pelo artigo 149 da Lei 14.133/2021, sob pena de enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONTRATADO. DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE. 1- A questão consiste em verificar a sentença que condenou o Município Apelante ao pagamento em favor do Apelado da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de honorários advocatícios remanescentes devidos por sua atuação na esfera administrativa e judicial, diante da alegação recursal de impossibilidade de custeio do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito, e não para o Ente Municipal e diante da ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, incorrendo em nulidade do contrato. 2-Apesar das alegações trazidas pelo Município, este, ainda que em gestão anterior, firmou contrato para a prestação de serviços com o Apelado, restando inconteste nos autos a prestação de referidos serviços. 3-O Município Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015. 4-Quanto à alegada impossibilidade de custeio pelo Ente Municipal do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito e a ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, tem-se que, além de não restar comprovada a má-fé nos presentes autos, houve a efetiva prestação de serviços, de forma que negar o pagamento da parcela cobrada seria chancelar o enriquecimento ilícito. 5-As possíveis irregularidades quanto à contratação, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta, a via para o reconhecimento de suposta improbidade, até por necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo exigido pela nova lei de improbidade. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios. 6-Apelação conhecida e não provida à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000315-28.2000.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO – SUPOSTO CONTRATO VERBAL – SERVIÇO DEVIDAMENTE FORNECIDO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRINCÍPIO DA BOA FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A inexistência de contratação formal não exime a administração de efetuar o pagamento dos serviços prestados e/ou produtos adquiridos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MS - Apelação: 0800560-80.2020.8.12.0006 Camapuã, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022)”

A sentença aplicou corretamente os índices de correção e juros previstos no contrato celebrado entre as partes, conforme disposto na
cláusula décima sétima do contrato

nº 20190259
(Id.17882942), que determina atualização financeira de 0,0001644 e juros de 6% ao ano.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024